Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RODOLFO DA SILAVA MARTINS (agravante/réu), em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0703143-14.2024.8.07.0011, ajuizada pelo FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO (agravado/autor), que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária. Em suas razões recursais (ID 70981587), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma em razão da cobrança de encargos remuneratórios considerados manifestamente abusivos, por excederem em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação do financiamento. Defende que a estipulação de taxa de juros anual de 57,17%, frente à média de 26,87% apurada para operações semelhantes, evidencia desproporção e violação ao equilíbrio contratual, ensejando a descaracterização da mora, requisito essencial para a concessão da liminar de busca e apreensão. Argumenta, ainda, que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo possível a revisão judicial das cláusulas contratuais reputadas abusivas. Ressalta a necessidade de preservação da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas obrigações, bem como o afastamento do enriquecimento sem causa do credor diante da onerosidade excessiva verificada. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, com a determinação de imediata restituição do bem e baixa do gravame restritivo junto ao órgão de trânsito. No mérito, pugna pela extinção do processo originário sem resolução do mérito e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada e consequente revogação da liminar de busca e apreensão. Não concedida a gratuidade de justiça, recolhimento do preparo ao ID 74815910. Por meio da decisão de ID 71903617, indeferi a liminar postulada. Contrarrazões (ID 72841194). É o relato do necessário. Em ID 76065986, sobreveio ofício informando a sentença de extinção do feito nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual na intranet, sobreviera a sentença julgando procedente os pedidos deduzidos no feito originário no 0703143-14.2024.8.07.0011 (ID 244727558), consolidando, assim, a propriedade e posse plena do autor sobre o veículo. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta prejudicialidade pela perda superveniente de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo feito processo de origem, foi proferida decisão monocrática, confirmada no julgamento de agravo interno, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no IRDR n. 21 por esta Corte de Justiça. 4. Ante a superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja o prosseguimento da execução com a expedição de requisitórios de pagamento e a alteração do termo inicial e final para cálculo do débito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (grifei) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.